Tribunal: TJSP
Processo: 2119299-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo o sócio Paulo. Insurgência recursal do sócio, agravante, indicando ausência dos requisitos para tanto. Não acolhimento. Possibilidade de desconsideração caso demonstrado o abuso da PJ, caracterizado pelo desvio de finalidade ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo o sócio Paulo. Insurgência recursal do sócio, agravante, indicando ausência dos requisitos para tanto. Não acolhimento. Possibilidade de desconsideração caso demonstrado o abuso da PJ, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 CC). Insolvência da empresa demonstrada. Fase de execução que teve início há muitos anos com tentativas infrutíferas de penhora de bens passíveis de assegurar o débito exequendo. Executada que ofertou 88 blusas, que foram levadas a leilão, sem lances, não servindo à satisfação do débito. Existência nos autos de indícios de atividade precária da executada, a inviabilizar a quitação do débito exequendo. Possível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, com consequente responsabilização pessoal do seu sócio, como destacado na origem. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119299-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
PRÓ PREÇOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, PAULO
YOUSSEF ZAHR e JOSEFINA GEMAYL ZAHR, é agravada MAFALDA LUIZA DA
COSTA SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119299-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.330.
Agravo de Instrumento no: 2119299-39.2020.8.26.0000.
Agravantes/Executados: Pro Preços Comércio de Artigos de Vestuário
LTDA e outros.
Agravada/Exequente: Mafalda Luiza da Costa Siqueira.
Juiz Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite.
Origem: 8a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto.
Processo na origem no 1002111-70.2014.8.26.0576/01.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo o sócio
Paulo. Insurgência recursal do sócio, agravante, indicando
ausência dos requisitos para tanto. Não acolhimento. Possibilidade
de desconsideração caso demonstrado o abuso da PJ, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50
CC). Insolvência da empresa demonstrada. Fase de execução que
teve início há muitos anos com tentativas infrutíferas de penhora
de bens passíveis de assegurar o débito exequendo. Executada que
ofertou 88 blusas, que foram levadas a leilão, sem lances, não
servindo à satisfação do débito. Existência nos autos de indícios de
atividade precária da executada, a inviabilizar a quitação do débito
exequendo. Possível a desconsideração da personalidade jurídica
da parte executada, com consequente responsabilização pessoal do
seu sócio, como destacado na origem. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 633 da origem que, nos autos do cumprimento de sentença,
assim dispôs:
“Vistos. Está evidente o abuso da personalidade jurídica, uma vez
que o funcionamento é precário, aliás, sequer é possível afirmar que há realmente
funcionamento. O que está demonstrado nos autos - e ao que parece em outros processos em
andamento nesta Comarca
a manutenção de um depósito, sabe-se lá com quais roupas,
qualidade e forma de armazenamento, simplesmente para 'garantir' as dívidas e eterniza-las, sem
o comprometimento dos ativos dos sócios. Beira a má-fé processual as atitudes do devedor,
que será observado doravante. Desse modo, configurado o abuso da personalidade jurídica, é
caso de desconsideração da personalidade jurídica do sócio Paulo Youssef Zahr, mantendo
hígido o bloqueio de ativos. Decorrido o prazo recursal, libere-se o numerário em favor da credora.
Após, ao credor em prosseguimento. Intime-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119299-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão que
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
na origem, afirmando, em síntese, que os requisitos para tal determinação não
foram preenchidos. Asseveram que o suposto “funcionamento precário” não é
pressuposto de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ressaltando que a
empresa está ativa e, inclusive, apresentou bens à penhora para a garantia da
execução. Colacionam posicionamentos jurisprudenciais a embasar a sua
pretensão recursal.
Pleiteiam o provimento deste recurso para a reforma
da r. decisão, determinando-se o indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, uma vez que não há amparo legal para tanto.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo,
apenas para obstar o levantamento de quantia e a expropriação de bens até o
julgamento do recurso (fls. 36/38).
Contraminuta nos autos (fls. 42/46).
É o relatório.
Inicialmente, consigne-se que, compulsando-se aos
autos de origem, verifica-se que a exequente, ora agravada, faleceu em 30 de
março de 2017, conforme último documento juntado àqueles autos (fls. 667). E,
pese embora tal situação, nada fora alegado nesse sentido pelos agravantes, o
que, portanto, ao menos no bojo deste agravo, não impede a análise do mérito
recursal pela Turma Julgadora, devendo a regularização processual se dar nos
autos do cumprimento de sentença, tal qual pretendido pela exequente (cf. fls.
665/666).
Ressalta-se, também, que a decisão agora recorrida
incluiu no polo passivo da execução apenas o sócio Paulo, nada dispondo
sobre a sócia Josefina, de forma que, apenas nesses termos, será analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119299-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mérito, respeitada a irresignação recursal dos ora
agravantes, este agravo não comporta provimento.
Dispõe o art. 50 do Código Civil que “Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o Juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” (Redação dada
pela Lei no 13.874, de 2019).
Dessa forma, é crível que o patrimônio pessoal dos
sócios está sujeito à constrição de modo secundário, prevalecendo a ideia de
que a pessoa jurídica se distingue da personalidade de seus administradores.
Cumpre ressaltar, porém, que a desconsideração da
personalidade jurídica não se restringe apenas às hipóteses de efetiva fraude ou
abuso de poder, aplicando-se, excepcionalmente, aos casos de inatividade da
pessoa jurídica ou também quando a sua personalidade for obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados à parte interessada.
Pois bem.
Nesse contexto, consigne-se que de forma acertada,
assentou o ilustre Magistrado, na r. decisão, o abuso na conduta da ré e a não
localização de bens da executada suficientes a garantir a execução - tendo
sido realizadas, nesse sentido, diversas pesquisas desde 2014 - bem como há
provas de que a empresa encontra-se em funcionamento precário.
É o que se depreende da detida análise dos autos do
cumprimento de sentença, concluindo-se que: na fase de conhecimento, a ré fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119299-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
revel, ensejando a procedência do pedido inicial da autora; que, com o início do
cumprimento de sentença, em 2014, realizaram-se diversas pesquisas a fim de
penhorar bens ou ativos da empresa devedora, todas infrutíferas; que a credora
pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da executada, o que fora
negado pelo Juízo (fl. 75), sob fundamento de que a inexistência de bens
passíveis de penhora não demonstra um abuso da personalidade jurídica, como o
desvio de finalidade ou confusão patrimonial; que, após nova tentativa de
constrição de bens, a parte credora formulou novo pedido nesse sentido, o qual
novamente fora indeferido pelo Juiz (fls. 154/155), haja vista que a então
executada ofertou bens para penhora quais sejam, 88 blusas; por isso, foram
realizados leilões para a venda das referidas blusas, sem sucesso (fls. 183 e
206); a credora, insistindo na tentativa de constrição de bens e ativos da
devedora, pleiteou novo BACENJUD, deferido pelo Juízo da origem, o qual, por
sua vez e, ao que tudo indica, por equívoco, alcançou ativos do sócio Paulo, o
qual se insurgiu nesse sentido; após tal insurgência, a credora pleiteou, mais uma
vez, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que,
após constatação por Oficial de Justiça de que a empresa funciona de forma
precária, fora deferido pelo Juízo, sendo objeto de insurgência agora no recurso.
Depreende-se, assim, que a fase de execução se dá
desde 2014, sem qualquer sucesso na constrição de bens da empresa, não se
olvidando, ademais, que os únicos bens ofertados foram as referidas blusas de
tamanhos variados, as quais não tiveram êxito na alienação judicial, não tendo
a empresa executada ofertado outros bens ou ativos até então o que, ainda que
afirme que não fora intimada para tanto, não impedia que o fizesse de forma
espontânea, na origem ou neste recurso.
Aliás, das razões recursais agora apreciadas, infere-se
que, muito provavelmente, a empresa executada sequer terá condições de
ofertar outros bens que não àqueles indicados anteriormente, haja vista que
funciona em um pequeno local (“box”), tendo como objeto social o comércio de
vestuários bens estes que não tiveram êxito na venda para a satisfação do
débito exequendo -, sendo, por outro lado, constatada a existência de valores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119299-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
poder de um dos sócios, Paulo, aqui coagravante, a ensejar, ainda que em parte,
a efetivação da tutela satisfativa da parte credora e cumprimento ao título
executivo judicial.
Não se olvida, também, que este processo executivo
se estende por anos, iniciado em meados de 2014 para satisfação de dois mil
reais e, pese embora tão longo período, não houve a satisfação do crédito por
meio de bens da empresa originária.
No mesmo sentido, conforme se infere de protocolo
perante a JUCESP, a anotação de que a empresa fora declarada falida, porém,
em razão de um acordo, indicou-se o afastamento da sua quebra, não mais se
verificando qualquer averbação na sua ficha a indicar que continua a exercer a
sua atividade de forma eficiente, e não “precária” como indicou o Juízo a quo
(“JC - 1002040/14 DE 15/01/2014 EXTINTA - A FALÊNCIA DESTA PELO MM.
JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA (VARA NÃO INFORMADA) DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, PROCESSO N.0060966-40.2006.8.26 0576.
TRATA-SE DE OFICIO JUDICIAL, PELO QUAL COMUNICA QUE OS AUTOS
SUPRAMENCIONADOS ESTAO EXTINTOS POR FORCA DE SENTENCA
HOMOLOGATORIA PROLATADA EM 26/08/2009, A QUAL HOMOLOGOU O
ACORDO FIRMADO PELAS PARTES REVOGANDO CONSEQUENTEMENTE
ORDEM DE QUEBRA DESTA EMPRESA BEM COMO SOLICITA QUE ESTA
JUNTA COMERCIAL PROCEDA A BAIXA DA ANOTACAO DA QUEBRA DA
EMPRESA EM EPIGRAFE. ACOMPANHA O PRESENTE O A COPIA DA R.
DECISAO DATADA EM 16/12/2013 RETIRANDO-SE A EXPRESSAO FALIDA
DA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL. D.P. DE 10 DE FEVEREIRO
DE 2014”).
E, diante deste cenário, conclui-se que a frustração
sofrida pela agravada em busca da satisfação de seu crédito tende a eternizar-se
sem qualquer solução, pois há anos a empresa executada inviabiliza, com sua
conduta em grande parte omissiva -, a satisfação do crédito por meio de seus
próprios bens, fato indicativo de que a sua personalidade jurídica está sendo
utilizada de forma abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119299-39.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Portanto, esgotadas, sem sucesso, as diligências no
sentido de localização de bens da devedora passíveis de penhora, bem como
demonstradas as atitudes furtivas ainda que de caráter omissivo - da então
executada para satisfação do crédito e precariedade da atividade da empresa,
mostra-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica, devendo a
decisão recorrida ser mantida, conservando-se hígida, também, a constrição de
valores.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de acesso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em sede de prequestionamento, desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
Relator